Tribunal: TJBA
Processo: 8004844-51.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004844-51.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA

Advogado(s):ROBERTA MANUELA QUEIROZ SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FARMÁCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E APLICABILIDADE DE NORMAS REGULATÓRIAS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de farmácia consumidora, diante de cortes indevidos de energia, apesar da quitação comprovada da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar a alegação de culpa exclusiva do consumidor, fundada no pagamento com código de barras divergente;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação e aplicação do art. 362, § 2º, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

(iii) verificar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a legalidade do protesto e sobre o ônus de cancelamento do registro em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admissíveis para rediscutir matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à alegação de pagamento da fatura com código de barras divergente, afastando a tese de culpa do consumidor com base na comprovação da compensação bancária regular.

6. A alegação de omissão quanto à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não prospera, pois o acórdão aplicou diretamente o art. 4º, § 1º, da mesma norma, ao reconhecer a falha na prestação do serviço essencial, não sendo necessário abordar todos os dispositivos citados pela parte.

7. A legalidade do protesto foi devidamente analisada no acórdão, que considerou indevido o apontamento, à luz da comprovação do pagamento tempestivo da fatura, não havendo omissão quanto à atribuição de responsabilidade pela baixa do registro.

8. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para as conclusões adotadas, inexistindo omissões relevantes. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal para modificar o mérito da decisão.

9. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento não prescinde da existência de omissão, contradição ou obscuridade, mas, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo
nº 8004844-51.2024.8.05.0113
, sendo Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargado
J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200